Tribunal: STF
Processo: RE 75320
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
AGRAVO DE PETIÇÃO. 1) A FALTA DE PREPARO INDUZ RENUNCIA E DESERÇÃO
DO RECURSO, OPERANDO-SE DE MANEIRA AUTOMÁTICA, INDEPENDENTEMENTE DE
JULGAMENTO; 2) NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 849 DO C.P.C. E DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL "QUANTUM SATIS" DEMONSTRADO; 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.